Tribunal: TJMT
Processo: 1009257-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009257-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), LUCIANA LUCIA DE COSTA - CPF: 005.655.011-19 (AGRAVADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFESA OU MANIFESTAÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO REGULAR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução para entrega de coisa incerta que determinou a citação da executada por meio de oficial de justiça, afastando a alegação de comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a simples apresentação de petição de habilitação processual, desacompanhada de procuração com poderes específicos para receber citação e sem manifestação defensiva,
configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação válida.

III. Razões de decidir

3.
O comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC exige manifestação inequívoca da parte demandada, diretamente ou por intermédio de advogado regularmente constituído com poderes específicos para receber citação.

4.
A petição apresentada nos autos limitou-se ao requerimento de habilitação e de inclusão do patrono para recebimento de futuras intimações, sem apresentação de defesa, impugnação ou manifestação apta a revelar ciência inequívoca da demanda e intenção de integrar validamente a relação processual.

5.
A preservação do devido processo legal e da segurança jurídica impõe a observância das formalidades essenciais da citação, especialmente em hipóteses nas quais inexiste manifestação defensiva efetiva da parte executada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. O comparecimento espontâneo da parte, para os fins do art. 239, § 1o, do CPC, exige manifestação inequívoca da parte demandada ou de advogado munido de poderes específicos para receber citação. 2. A simples petição de habilitação processual, desacompanhada de defesa ou de procuração com poderes especiais
,
não supre a ausência de citação válida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 104 e 239, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp no 1.677.476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.05.2023; TJMT, AI no 1043568-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento n.
1009257-44.2026.8.11.0000
, de decisão da
4a
vara cível de Lucas do Rio Verde

que, em Execução
para entrega de coisa incerta
, determinou a citação da executada por meio de oficial de justiça
.

A agravante sustenta

que houve comparecimento espontâneo válido da executada, uma vez que não apenas apresentou procuração, mas efetivamente se manifestou
,
requerendo a intimação dos atos processuais futuros em nome de seu advogado, com indicação expressa dos dados do processo.

Argumenta que a procuração outorga poderes gerais de representação "em qualquer Juízo, Grau de Jurisdição ou Tribunal", dispensando a necessidade de poderes específicos para receber citação.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça para sustentar que o comparecimento espontâneo supre a necessidade de citação pessoal.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a necessidade de citação da executada em razão de seu regular comparecimento espontâneo nos autos.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id.
360605880
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
agravante ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta, objetivando o cumprimento de obrigação inadimplida pela executada consistente na entrega de 1.380 toneladas de soja em grãos da safra de 2021, decorrente de quatro contratos celebrados entre as partes nos anos de 2020.

O juízo de origem deferiu medida liminar determinando o sequestro de 1.380 toneladas líquidas de soja, sendo cumprida a ordem com a apreensão de 391,280 toneladas do produto.

E
m 19
-03-
2021,
o advogado Leonardo de Matos compareceu aos autos
pedindo “
a habilitação digital no polo PASSIVO da Ação, para que as futuras intimações também sejam enviadas ao procurador subscrito
” (Id.
51394115
, dos autos de origem).
Anexou procuração outorgada a ele pela ré
Luciana Lucia de Costa.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento do comparecimento espontâneo
da ré
, com fundamento no art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, a partir
da referida petição.

O comparecimento espontâneo, capaz de suprir a ausência de citação, exige manifestação inequívoca da parte demandada, diretamente ou por meio de advogado regularmente constituído
.

Essa situação não se verifica nestes autos, pois além de a procuração anexada não conter poderes específicos do advogado para receber citação,
também não foi protocolada defesa ou qualquer outra petição com conteúdo material.

Desse modo, não há como considerar suprida a citação da parte.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”

1. Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes.

2. Na espécie, antes de promovida a citação da executada, o advogado peticionou nos autos para solicitar a emissão de certidão de objeto e pé do feito, sem juntar procuração aos autos. Tal hipótese não caracteriza o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC/2015.

3. Agravo interno improvido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1677476 SP 2015/0320643-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROCURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Imissão na Posse, que reconheceu o comparecimento espontâneo dos corréus Renato Patrício Ribeiro e Luciana Gomes
Zarzenon
Patrício, apesar da ausência de citação válida e de representação processual por advogado com poderes nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o comparecimento espontâneo de partes não citadas, a partir de petição retificada que não é acompanhada de instrumento de mandato.

III. Razões de decidir

3. A petição inicialmente apresentada com qualificação incorreta foi expressamente retificada para constar como subscrita exclusivamente pelo agravante, o que foi acolhido pelo juízo.

4. Inexistência de procuração outorgada por Renato e Luciana ao advogado subscritor da petição, inviabilizando a representação válida.

5. O comparecimento espontâneo exige manifestação inequívoca da parte ou de advogado habilitado, o que não ocorreu.

6. Jurisprudência do STJ afirma que não há comparecimento espontâneo sem poderes específicos para recebimento da citação.

7. A utilização da petição retificada para suprir ausência de citação viola a segurança jurídica e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para afastar o reconhecimento de comparecimento espontâneo dos corréus e determinar sua citação regular.

Tese de julgamento: “1. Não há comparecimento espontâneo válido sem a presença de procuração nos autos com poderes específicos. 2. A retificação de petição excluindo corréus impede sua consideração como cientes da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 104 e 239, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1677476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.05.2023.

(N.U 1043568-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026